Tribunal: TJES
Processo: 5007497-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007497-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO JUBINI FAITANIN e outros

AGRAVADO: MARIA ZENITH JUBINI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PESSOA IDOSA. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. ABUSO DE CONFIANÇA E GESTÃO PATRIMONIAL TEMERÁRIA. PROTEÇÃO A HIPERVULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Roberto Jubini Faitanin e Danielle Santos Massaroni contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente proposta por Maria Zenith Jubini, deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo M.BENZ/L 1313, ano 1975, placa MQH4H36, RENAVAM 00275097218, bem como determinou a quebra de sigilo bancário dos agravantes, diante de indícios de má gestão patrimonial e apropriação indevida de recursos pertencentes à agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da medida cautelar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio; (ii) aferir se a decisão recorrida incorreu em ausência de fundamentação ou contradição, a justificar a reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão recorrida apresenta motivação suficiente, com análise dos elementos probatórios e justificação da necessidade da medida constritiva, inclusive com referência à anterior decisão de embargos de declaração que supriu eventuais omissões.

4)
A decisão agravada encontra amparo no art. 300 do CPC, que autoriza a concessão de tutela de urgência cautelar quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, especialmente em situações que envolvam pessoa idosa em contexto de possível abuso de confiança e má gestão de recursos.

5)
A documentação evidencia que o veículo objeto da medida fora adquirido com recursos transferidos diretamente da conta bancária da agravada para o antigo proprietário, no mesmo dia da formalização da transferência para a agravante, o que enfraquece a alegação de doação espontânea.

6)
Os agravantes não apresentaram documentação que comprove a existência de intenção de liberalidade por parte da agravada, tampouco prestaram contas acerca da movimentação financeira realizada, que inclui empréstimos consignados sem demonstração de benefício efetivo à titular das contas.

7)
O argumento de que o bem é instrumento de trabalho indispensável à subsistência familiar não afasta, no caso concreto, o dever de proteção do patrimônio da pessoa idosa, cuja condição hipervulnerável é juridicamente tutelada, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC, diante da controvérsia sobre a titularidade e origem dos recursos utilizados na aquisição do bem.

8)
A medida de busca e apreensão determinada pelo juízo de origem é adequada, proporcional e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir danos irreversíveis à agravada, não se confundindo com juízo definitivo sobre titularidade ou responsabilidade civil dos agravantes.

9)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de medidas assecuratórias com fundamento no poder geral de cautela, nos termos do art. 301 do CPC, especialmente em contextos de risco de dilapidação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de medida cautelar de busca e apreensão exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de ineficácia do provimento final, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A proteção patrimonial de pessoa idosa em situação de hipervulnerabilidade justifica a adoção de medidas constritivas, inclusive sobre bens utilizados como instrumento de trabalho, quando presente controvérsia quanto à titularidade e origem dos recursos empregados.

3. A fundamentação adequada da decisão judicial pode decorrer da análise técnica e contextual dos fatos e provas constantes dos autos, não se confundindo com juízo de mérito definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: item I do § 1º do art. 300 e art. 301 do CPC; item I da alínea b do inciso V do art. 833 do CPC; art. 2º da Lei 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.126.960/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/3/2023, DJe 17/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na origem, cuida-se de ação cautelar antecedente proposta por
Maria Zenith Jubini Faitanini
, idosa contando 70 anos, em desfavor do filho e nora – agravantes - sob a alegação de ter sofrido agressões físicas, coação psicológica e significativa dilapidação do patrimônio, decorrente da contratação de empréstimos em seu nome e o desvio de valores das contas bancárias.

Diante da situação de vulnerabilidade e do risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional, requereu, em caráter liminar, o sequestro e busca e apreensão de caminhão transferido indevidamente, a constrição de outros bens móveis e imóveis, a indisponibilidade patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, além da exibição de contratos de compra e venda e de empréstimos bancários.

Ao analisar o feito, o douto juízo
a quo
deferiu o pedido de busca e apreensão do caminhão MARCA/MODELO 311599-M.BENZ/L 1313, TIPO CAMINHÃO, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1975/1975, COR AMARELA, PLACA MQH4H36, RENAVAM 00275097218.

Pois bem.

Como é cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar visa a assegurar o resultado útil do processo principal, exigindo, para concessão, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

As hipóteses para deferimento estão previstas no art. 300 do CPC, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se, portanto, que a medida tem caráter instrumental e provisório, podendo ser deferida liminarmente quando o direito alegado for verossímil e o perigo na demora da prestação jurisdicional for concreto, cabendo ao magistrado, com base no poder geral de cautela, adotar as providências necessárias para proteger o bem jurídico em litígio.

In casu
, embora os agravantes defendam seja o caminhão instrumento de trabalho, os elementos probatórios coligidos conferem robusta plausibilidade às alegações da agravada, justificando a medida constritiva determinada pelo juízo de origem.

A decisão agravada exsurge devidamente fundamentada e alicerçada em robusto conjunto probatório que evidencia, de forma clara, indícios concretos de que o bem objeto da medida fora adquirido diretamente com recursos financeiros pertencentes à agravada, idosa, mãe do agravante, cuja condição de vulnerabilidade encontra expressa proteção no ordenamento jurídico, notadamente nos termos do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e do princípio da dignidade da pessoa humana.

A farta documentação coligida demonstra que a quantia de R$ 115.000,00 fora transferida da conta bancária de titularidade da agravada para a conta do antigo proprietário do veículo,
Gustavo Pinetti Sperandio
, operação essa realizada na mesma data em que ocorreu a formalização da transferência do bem para a agravante
Danielle Santos Massaroni
, nora da recorrida, conforme documento de Id. 49085319.

Tal circunstância, por si, refuta a tese de doação graciosa ou liberalidade desvinculada de qualquer vício, sobretudo quando cotejada com os extratos bancários, contratos de financiamento e ausência de prestação de contas por parte dos agravantes, sendo tais elementos devidamente analisados na decisão de origem.

Ademais, consta dos autos prova de que os recorrentes, no período em que residiam com a agravada, passaram a gerir integralmente seus recursos, não apenas realizando a aquisição do veículo aqui debatido, como também efetuando diversos empréstimos consignados junto às instituições financeiras Banco Banestes e Banco do Brasil, cujos contratos também se encontram anexados, sem demonstração de benefício efetivo ou autorização livre e esclarecida da recorrida.

Nesse cenário, o douto magistrado , após reconhecer omissões existentes na decisão anterior, acolhera parcialmente embargos de declaração para suprir tais lacunas e, com base em criteriosa análise dos elementos fáticos e probatórios,
determin
ara
a busca e apreensão do caminhão, medida esta apta a resguardar o patrimônio da recorrida, considerando os fortes indícios de que a aquisição do bem decorreu de conduta caracterizada, em tese, como abuso de confiança e gestão patrimonial temerária.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o poder geral de cautela permite ao juiz determinar medidas assecuratórias eficazes para proteger o direito das partes, especialmente de vulneráveis.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC).
2. A jurisprudência desta Corte entende que o poder geral de cautela, instrumentalizado no art. 301 do CPC, permite ao magistrado a determinação de medidas que assegurem o resultado prático da ação, quando vislumbrada a presença dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora.
3. [...]. (AgInt no AREsp n. 2.126.960/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Registre-se que o argumento dos agravantes, de que o bem apreendido consubstancia instrumento de trabalho indispensável à subsistência, embora digno de consideração, não se sobrepõe, na hipótese, ao dever de proteção do patrimônio da parte hipervulnerável, cuja condição é agravada pela idade avançada e pela relação de dependência econômica e afetiva anteriormente mantida com os agravantes.

Além disso, a alegação de impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do CPC não tem aplicabilidade imediata no presente contexto, uma vez que a controvérsia reside, precisamente, na origem dos recursos empregados na aquisição do bem, bem como na própria titularidade do caminhão, sendo a medida de busca e apreensão necessária para assegurar o resultado útil do processo, especialmente diante do risco concreto de dilapidação patrimonial.

Também não merece prosperar o argumento de contradição ou ausência de fundamentação na decisão agravada.

Ao revés, o ínclito magistrado de origem delineou, de forma técnica e coerente, os elementos probatórios que subsidiam a concessão da medida, destacando não apenas a transferência bancária vinculada à compra do caminhão, como também a ausência de documentos que comprovem qualquer intenção de liberalidade ou doação pela agravada.

Consignou, ainda, que as medidas anteriormente adotadas, como a restrição de transferência via RENAJUD, mostraram-se insuficientes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo, portanto, proporcional e necessária a adoção de medida mais gravosa.

No tocante ao
periculum in mora
, verifica-se que o risco de dano grave invocado pelos agravantes tem, essencialmente, natureza econômica, passível de futura recomposição patrimonial em caso de eventual êxito no mérito da demanda.

Por outro lado, o perigo de dano que recai sobre a agravada, pessoa idosa, cujos recursos financeiros foram substancialmente esvaziados por conduta atribuída aos recorrentes, apresenta-se de intensidade e gravidade superiores, notadamente diante da plausibilidade das alegações e dos indícios de que os agravantes agiram em manifesta violação aos deveres de boa-fé, lealdade e probidade.

Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada não representa juízo definitivo sobre a titularidade do bem ou sobre as responsabilidades civis dos agravantes, mas visa, precipuamente, a resguardar a integridade patrimonial da agravada até seja a controvérsia definitivamente apreciada pelo juízo competente, dentro do devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, ausente relevância na fundamentação expendida pelos agravantes e presente o risco concreto de dano inverso à agravada, revela-se adequada e justificada a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, medida que se alinha à legislação vigente e aos princípios de proteção aos vulneráveis.

Nesse sentido, o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, que bem apreciara a questão:

[...] Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente motivada, alicerçada em farto conjunto probatório que evidencia, com clareza, a existência de fortes indícios de que a aquisição do veículo foi realizada com recursos provenientes diretamente da conta bancária da agravada, cuja situação de hipervulnerabilidade é especialmente protegida pelo ordenamento jurídico, à luz do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Consta dos autos comprovação de que a quantia de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) foi transferida da conta da agravada para a do antigo proprietário do caminhão, na mesma data em que ocorreu a transferência do bem para a agravante Danielle, o que enfraquece sobremaneira a tese de doação espontânea ou liberalidade desvinculada de vício.

Ademais, não há qualquer documento hábil que comprove, minimamente, a intenção de doar, tampouco há prestação de contas pelos agravantes quanto às transações realizadas em nome da agravada, que incluem empréstimos vultosos junto a instituições bancárias
.

Importa destacar que a medida judicial combatida não representa juízo definitivo sobre a titularidade do bem, mas se trata de providência cautelar voltada à proteção do patrimônio de pessoa idosa, em contexto de possível abuso de confiança e gestão patrimonial temerária, justificando-se pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

[...] Dessa forma, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, notadamente diante da preponderância do risco de dano irreparável à agravada, cuja situação de desproteção financeira demanda resposta jurisdicional célere e proporcional.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível
pelo conhecimento e não provimento, a fim de que se mantenha a ordem de busca e apreensão do veículo
, como medida necessária à preservação do patrimônio da agravada até ulterior deliberação de mérito. [...]

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.